Tribunal: TJES
Processo: 5000052-09.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão
Data de julgamento: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000052-09.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUIZ EDUARDO REGIS SANTOS
COATOR: JUIZA DA 5 VARA CRIMINAL DA SERRA
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000052-09.2023.8.08.0000

PACIENTE: LUIZ EDUARDO REGIS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DA SERRA

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

A e. Procuradora de Justiça, em seu parecer, pugnou pelo não conhecimento do
writ
na parte em que se pleiteia a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, sob o argumento de que a tese foi manejada como sucedâneo recursal.

Com efeito, o e. Desembargador Substituto Rodrigo Ferreira Miranda assim consignou em decisão por meio da qual foi apreciado o pedido liminar:

“
Inicialmente, no que se refere ao pleito da defesa técnica para reconhecimento da ilegalidade da fundamentação invocada em sentença para afastar o tráfico privilegiado,
entendo prudente destacar, desde logo, que a via processual do habeas corpus impede o exame pormenorizado da questão,
haja vista que a análise dos requisitos para aplicação da minorante demanda a necessidade de análise aprofundada do caso.

Nesse contexto, a pretensão da defesa é, na verdade, reconhecendo a suposta ilegalidade da fundamentação, fazer incidir a regra constante do artigo 33, § 4º, da Lei de Entorpecentes.
Trata-se, pois, de matéria a ser analisada na via processual adequada, por meio de recurso,
não havendo ilegalidade evidente que justifique o exame da questão pela via do writ. Falta, portanto, a probabilidade do direito para fins de deferimento da liminar, ao menos neste ponto.”

Também perfilho do entendimento acima consignado, na medida em que o tráfico privilegiado é uma causa de diminuição de pena que exige o preenchimento de requisitos específicos para sua concessão.

Nesse sentido, ainda que a existência de ações penais em curso, segundo atual entendimento dominante dos Tribunais Superiores, não possa ser utilizado como fundamento para afastar a benesse, é preciso analisar o contexto fático por inteiro para que se possa identificar de forma inequívoca a traficância eventual – análise esta que resta inviável na estreita via do habeas corpus. Em suma, não se está diante de flagrante ilegalidade que configure constrangimento ilegal hábil a justificar o manejo do
writ
.

É evidente, portanto, que a defesa busca, por meio do remédio heroico, a antecipação de um provimento que deve ser suscitado em via recursal própria.

Sobre o tema, já decidiu este eg. Tribunal:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
Ausência de ilegalidade a ser sanada de ofício. Recurso desprovido.
A insurgência recursal se trata de mera irresignação ordinária, porquanto a decisão de não conhecimento fundamentou-se sobretudo na utilização do habeas corpus como substitutivo recursal e na ausência de ilegalidade a ser sanada de ofício,
visto que a regressão cautelar operacionalizou-se amparada na legalidade. (TJES; AgInt 0011887-03.2021.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 27/10/2021; DJES 17/01/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O Tribunal da Cidadania e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração
(STJ. HC 552.105/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 13/03/2020). (...) (TJES; AgInt 0005910-69.2021.8.08.0035; Rel. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 17/11/2021; DJES 16/12/2021)

À vista do exposto, ACOLHO a preliminar suscitada e, via de consequência,
NÃO CONHEÇO
do habeas corpus no tocante ao pedido de reconhecimento de suposta ilegalidade praticada pela autoridade coatora ao negar o benefício do tráfico privilegiado em sentença.

É como voto.

VOTO

(MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUIZ EDUARDO RÉGIS SANTOS
em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DA SERRA, nos autos do processo tombado sob nº 0004956-47.2022.8.08.0048.

Sustenta a defesa técnica, em resumo, que: (i) em sentença, a autoridade coatora afastou a causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/2006, com fundamento no fato de o réu responder a outra ação penal em curso; (ii) foi negado o direito de o paciente recorrer em liberdade com base no mesmo fundamento, ou seja, responder a outro processo; (iii) a decisão da autoridade coatora é contrária à jurisprudência do STJ sobre a matéria.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual

foi
deferido em parte

o pedido
liminar
.

De acordo com cópia da denúncia (id nº 3980998), no dia 30 de maio de 2022, por volta das 14:30h, na Avenida Audifax Barcelos, no Município de Serra, os réus
LUIZ EDUARDO RÉGIS DOS SANTOS
(ora paciente) e Tiago Gonçalves de Oliveira Neto transportavam 442 (quatrocentos e quarenta e dois) pinos de plástico da substância conhecida por cocaína dentro de um veículo automotor.

Consta dos autos que uma equipe policial em patrulhamento recebeu informações de que o paciente, em um veículo, transportava substâncias ilícitas para abastecimento do tráfico na região.

Nesse contexto, a guarnição visualizou o automóvel e, dando voz de parada, esta não foi obedecida pelo condutor.

Ato subsequente, foi necessário ligar os sinais luminosos e sonoros da viatura e acompanhar o veículo, que, por sua vez, disparou em fuga. Neste momento, o ora paciente teria dispensado pela janela uma sacola contendo os entorpecentes que posteriormente foram apreendidos.

Após a instrução criminal, foi proferida sentença condenatória pela qual foi reconhecida, em relação ao paciente, a prática do crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/2006, sendo-lhe imposta a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

O
cabimento
da prisão preventiva foi devidamente analisado por meio da decisão em que foi apreciado o pedido liminar, não havendo nada a se tecer a respeito de tal elemento.

No que se refere à necessidade do cárcere cautelar
, o caso é permeado por uma gravidade que extrapola aquela inerente ao delito em apuração, a se considerar
a
quantidade
de
drogas apreendidas:
442 (quatrocentos e quarenta e dois) pinos de cocaína.

Nesse diapasão, a quantidade do material encontrado é elemento idôneo a confirmar, em concreto, a periculosidade do agente, sobretudo a ponto de tornar necessária a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública, conforme orientação do C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
PRISÃO PREVENTIVA.
IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE LIMINAR EM OUTRO HABEAS CORPUS NA ORIGEM, AINDA NÃO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DA SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não se admite habeas corpus contra decisão denegatória de liminar proferida em outro writ na instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância. Súmula n. 691/STF. 2. No caso, não se constata ilegalidade patente que autorize a mitigação da Súmula n. 691 da Suprema Corte, tendo em vista que a
prisão cautelar do ora Agravante está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pela apreensão de grande quantidade de drogas, o que justifica a segregação cautelar como garantia da ordem pública.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 705782/MG. Rel. Min Laurita Vaz. Sexta Turma. Julgado em 14.12/2021. Dje: 17.12.2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2.
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a
grande quantidade, e a natureza das drogas apreendidas,
bem como a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente.
(...). Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-RHC 169.239; Proc. 2022/0248929-1; GO; Rel. Min. João Otávio de Noronha; Julg. 27/9/2022; DJE 30/9/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
E RESISTÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. 2. No caso, a manutenção da constrição cautelar está baseada em elementos vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fizeram referências às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando, inclusive, a droga apreendida. 3. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 724.560; Proc. 2022/0046564-8; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 22/8/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. INVIÁVEL PELA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. TRANSPORTE DE MAIS DE 27KG DE MACONHA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. IMPOSSÍVEL VERIFICAÇÃO NO MOMENTO. AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. (...). 4.
As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade.
(STJ; AgRg-HC 710.394; Proc. 2021/0387231-0; RO; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/2/2022; DJE 21/2/2022)

Além disso, considerando que o paciente responde por outra ação,
"a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo
ações penais em curso,
porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(STJ, AgRg no HC 758794/RJ. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Sexta Turma. Julgado em 04/10/2022. DJe: 11/10/2022).

É digno de nota ressaltar, também, que o paciente
respondeu ao processo preso,
inexistindo causa relevante modificativa do contexto fático, capaz de justificar a revogação da medida, conforme orienta a jurisprudência (STF, HC 210704 AgR, julgado em 09/03/2022; STJ, AgRg no HC 711.481/SP, julgado em 22/2/2022; TJES, Apelação Criminal, 030160212269, julgado em 23/2/2022).

Nessa hipótese, respeitado o regime inicial de pena fixado em sentença, qual seja, o semiaberto, não se configura constrangimento ilegal na manutenção da prisão provisória se preenchidos os requisitos do cárcere cautelar, haja vista que o regime semiaberto é compatível com a referida medida constritiva de liberdade.

Arrimad
o

nas considerações ora tecidas
,
CONCEDO

PARCIALMENTE
A ORDEM para, confirmando a
medida liminar
a seu tempo deferida, manter a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, a ser cumprida de acordo com as regras do regime semiaberto.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000052-09.2023.8.08.0000

PACIENTE: LUIZ EDUARDO REGIS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DA SERRA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
A
RTIGO

3
3,
DA LEI Nº 11.343/06.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO.

ILEGALIDADE NO AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO.

PRISÃO PREVENTIVA.
ORDEM PÚBLICA.
PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. PRISÃO NECESSÁRIA E ADEQUADA AO CASO.
RÉU QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. MANUTENÇÃO DOS MOTIVOS ENSEJADORES DO CÁRCERE. PRISÃO PREVENTIVA. COMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO.
ORDEM
PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1.
Preliminar de não conhecimento.

Ainda que a existência de ações penais em curso, segundo atual entendimento dominante dos Tribunais Superiores, não possa ser utilizado como fundamento para afastar a benesse do tráfico privilegiado, é preciso analisar o contexto fático por inteiro para que se possa identificar de forma inequívoca a traficância eventual – análise esta que resta inviável na estreita via do habeas corpus. Em suma, havendo flagrante ilegalidade que configure constrangimento ilegal hábil a justificar o manejo do writ, é evidente a utilização do remédio heroico para antecipação de um provimento que deve ser suscitado em via recursal própria.
Preliminar acolhida.

2.
Mérito
. A quantidade de drogas encontradas é circunstância suficiente para evidenciar a periculosidade do paciente, sobretudo a ponto de tornar necessária a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública.

3. Hipótese em que o paciente respondeu ao processo preso, inexistindo causa relevante modificativa do contexto fático capaz de justificar a revogação da medida, conforme orienta a jurisprudência.

4. A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar

ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Precedentes do STJ.

5. Respeitado o regime inicial de pena fixado em sentença, qual seja, o semiaberto, não se configura constrangimento ilegal na manutenção da prisão provisória se preenchidos os requisitos do cárcere cautelar.

6
.

Habeas
Corpus
conhecido em parte e, nessa extensão, concedida parcialmente a ordem para determinar que a prisão provisória seja executada de acordo com as regras do regime semiaberto.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o habeas corpus e, nessa extensão, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.